Tribunal: TJMT
Processo: 0014501-67.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014501-67.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE CESAR HINTZ - CPF: 894.656.521-72 (VÍTIMA), RENATO KOCZINSKI - CPF: 025.328.531-31 (VÍTIMA), ONDINA MATILDE BACHMANN HINTZ - CPF: 494.252.189-00 (VÍTIMA), KOCZINKI AUTO ELETRICA (VÍTIMA), ELVIS FERNANDO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 090.441.509-01 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRENO NOGUEIRA DE SA - CPF: 060.999.821-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2o, II, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO À REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – 2. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Escorreita a valoração negativa da culpabilidade que referiu à forma de atuação do agente durante a prática do crime de roubo, tendo considerado a violência física e psicológica extrapolada, por ter agredido as vítimas com vários chutes e golpes de facão, sendo uma delas com deficiência física, situação que demonstra excesso na culpabilidade.

2) É possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, visto que ambas são de natureza subjetiva.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Elvis Fernando de Souza da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
0011530-86.2019.8.11.0055
, Código: 310984, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e também ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
. (Id. 35103480/ 35103482).

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 35103490/ 35103492)
o afastamento da negativação da circunstância judicial culpabilidade e, também a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo a incólume sentença vergastada. (Id. 35103493/ 35103494).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros,
é pelo parcial provimento do recurso
(Id. 37026951).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o recorrente pleiteia o afastamento da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, por entender que a fundamentação é inidônea, e também requer a compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

Consta que no dia
04 de outubro de 2019
, por Volta das 17hrs, na Koczinski Auto elétrica, localizada na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, n°. 1460, Setor Industrial, em Sinop/MT; os denunciados BRENO NOGUEIRA DE SA e ELVIS FERNANDO DE SOUZA DA SILVA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, juntamente com o adolescente Diego Lopes dos Santos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para todos, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) celular Samsung, Duos SM J500, pertencente a vitima Welington Luciano Gouveia dos Santos, e aproximadamente R$11.345,00 (onze mil trezentos e quarenta e cinco reais) em espécie, pertencentes a vítima Koczinski Auto elétrica; bem como corromperam pessoa menor de 18 (dezoito) anos de idade, o adolescente Diego Lopes dos Santos (17 anos — fls. 20/21), com ele praticando a infração penal acima descrita, consoante auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), termo de apreensão

(fl. 07),
depoimentos (fls. 08/13), declarações (fls. 14/18 e fls. 20/21), auto de avaliação indireta (fl. 97), DVD com gravag:6es das câmeras de segurança (fl. 100) e demais elementos coligidos aos autos. Restou apurado que o denunciado ELVIS FERNANDO DE SOUZA DA SILVA, chamado “Jerry”, portando uma arma de fogo do tipo revolver, o denunciado BRENONOGUEIRADE SA, portando uma arma de fogo do tipo pistola, e o adolescente Diego Lopes dos Santos, portando um facão, foram até a Koczinski Auto elétrica para praticarem o roubo.

Ato continue, as Denunciados e o adolescente renderam funcionários que estavam nos fundos da empresa/vítima Koczinski Auto elétrica, ordenaram que todos entrassem na “sala de montagem”, sendo que os Denunciados a todo momento apontavam as armas de fogo para as Vítimas, dizendo que iriam atirar. Em seguida, os Denunciados subtraíram o celular Samsung, Duos SM J500, pertencente a vitima Welington Luciano Gouveia dos Santos e ficaram fazendo vigia dos funcionários.

Enquanto isso, o adolescente Diego rendeu a vítima André Cesar Hintz, gerente da empresa/vitima, levou-o até o escritório onde já estava a vítima Ondina Matilde Bachmann Hintz, gerente financeiro da empresa, bem como o filho da proprietária da empresa, vítima Renato Koczinski (portador de necessidades especiais), ocasião em que os rendeu, exigindo a todo momento dinheiro e chaves de carros.

Apurou-se que o adolescente Diego pegou aproximadamente R$11.345,00 (onze mil trezentos e quarenta e cinco reais) em espécie que estavam em cima da mesa do escritório e desferiu um golpe com a “prancha do facão na vítima André dizendo para a vítima André entregar depressa a chave de algum veículo automotor. Em seguida, o adolescente Diego colocou o facão no pescoço da vítima Renato, ameaçando cortar o pescoço dele e mata-lo, caso não aparecesse mais dinheiro e chave de algum veículo. Ato continuo, a vítima André achou a chave do veículo Mobi Fiat e entregou ao adolescente, momento em que a Policia Militar chegou e as Denunciados e o adolescente evadiram-se, mas foram perseguidos pela Policia Militar, que conseguiu prendê-los em posse dos objetos subtraídos”
(Denúncia - Id. 35094988).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal, sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão acusatória, ao efeito de condenar o recorrente pela prática do delito previsto no
artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

1.

Do pena-base.

Inconformado com o referido decisum, o apelante pleiteia a redução da pena-base do crime de roubo para o mínimo legal, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, em especial a culpabilidade, devem ser consideradas como favoráveis ante o fundamento inidôneo utilizado pelo juízo
a quo
.

De início, importa registrar que são incontroversas nos autos a autoria e a materialidade dos delitos de roubo majorado imputado ao apelante (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), tanto que nem foram objeto do presente recurso.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, a douta sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de roubo majorado,
valorou em desfavor do apelante a circunstância judicial da culpabilidade
, justificando a elevação da pena-base.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada,
verbis
:

“II – Em relação ao sentenciado ELVIS FERNANDO DE SOUZA DA SILVA: a)
Do delito de roubo praticado em desfavor da vítima Welington Luciano Gouveia dos Santos: Considerando a culpabilidade acentuada na execução do evento delituoso, pois agiram com violência extrema na consumação do crime, desferindo golpe com a “prancha do facão” em um dos presentes (André), colocando a faca no pescoço de pessoa com necessidades especiais (Renato) e dando um chute em outra vítima (Welington), causando grande temor a todos os presentes
; que é reincidente (fl. 176, item 03, alínea “b”), porém tal circunstancia será valorada na segunda fase da dosimetria para não gerar o bis in idem; que possui maus antecedentes (fl. 176, item 03, alínea “a”); que não há nos autos elementos para aferir sua personalidade e conduta social, pois não foi realizado exame psicossocial, bem como diante da Súmula 444, do STJ; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pena pecuniária de 28 (vinte e oito) dias-multa.
O sentenciando possui em seu favor a atenuante prevista no inciso III, alínea “d” (confissão espontânea – em Juízo), do Código Penal e em seu desfavor a reincidência. Majoro a pena em 08 (oito) meses de reclusão e pena pecuniária de 08 (oito) dias-multa pela reincidência e diminuo da pena 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa pela confissão, obtendo o quantum provisório em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pena pecuniária de 32 (trinta e dois) dias-multa, à míngua de quaisquer outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem sopesadas.
Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, II, do CP, diante do concurso de agentes, motivo pelo qual majoro a pena em 1/3, obtendo o quantum definitivo de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pena pecuniária de 40 (quarenta) dias-multa, em razão da inexistência de outras causas de aumento e/ou de diminuição de pena. b) Do delito de roubo majorado praticado em desfavor da vítima Kockzinsk Auto elétrica: Considerando a culpabilidade acentuada na execução do evento delituoso, pois agiram com violência extrema na consumação do crime
, desferindo golpe com a “prancha do facão” em um dos presentes (André),

colocando a faca no pescoço de pessoa com necessidades especiais (Renato
) e
dando um chute em outra vítima (Welington),
causando grande temor a todos os presentes; que é reincidente (fl. 176, item 03, alínea “b”), porém tal circunstancia será valorada na segunda fase da dosimetria para não gerar o bis in idem; que possui maus antecedentes (fl. 176, item 03, alínea “a”); que não há nos autos elementos para aferir sua personalidade e conduta social, pois não foi realizado exame psicossocial, bem como diante da Súmula 444, do STJ; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pena pecuniária de 28 (vinte e oito) dias-multa
. O sentenciando possui em seu favor a atenuante prevista no inciso III, alínea “d” (confissão espontânea – em Juízo), do Código Penal e em seu desfavor a reincidência. Majoro a pena em 08 (oito) meses de reclusão e pena pecuniária de 08 (oito) dias-multa pela reincidência e diminuo da pena 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa pela confissão, obtendo o quantum provisório em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pena pecuniária de 32 (trinta e dois) dias-multa, à míngua de quaisquer outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem sopesadas.
Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, II, do CP, diante do concurso de agentes, motivo pelo qual majoro a pena em 1/3, obtendo o quantum definitivo de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pena pecuniária de 40 (quarenta) dias-multa, em razão da inexistência de outras causas de aumento e/ou de diminuição de pena. (...)”.

A
culpabilidade
deve ser considerada como a reprovabilidade social do crime, contudo, referida motivação faz alusão à culpabilidade em seu sentido estrito, como elemento estrutural do crime (conceito tripartido de crime – fato típico, ilícito e culpável), e que já foi objeto de análise para compor a existência do delito. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser aferida com base no grau de reprovação ou intensidade do dolo inserido na conduta do agente e, neste aspecto, vislumbro motivação suficiente que justifica a elevação da pena.

O agente ao cometer o delito, agiu de forma de extrapola a violência descrita no tipo penal, pois, além de ameaçar as vítimas, lhes causando temor, ainda desferiu golpes de chutes e facão contra as vítimas dentre elas uma com deficiência física.

Assim, a exasperação tida pela negativação da circunstância judicial da culpabilidade se justifica pelo
modus operandi
utilizado pelos agentes criminosos, autorizando a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade, segundo recente entendimento do c. STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ANGUSTA DO HABEAS CORPUS.
AUMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXCESSIVA QUE DESBORDA DO TIPO PENAL
. 1. Tendo o Tribunal a quo concluído, no julgamento da apelação interposta pela acusação, que a conduta perpetrada pelo agente subsume-se ao tipo penal previsto no artigo 157 do Código Penal, e não ao tipo previsto no artigo 155 do mesmo diploma legal, a alteração de tal entendimento exigiria a incursão aprofundada nas provas e demais elementos de convicção dos autos, em cognição plena, vertical e exauriente, o que não é possível em habeas corpus. Precedentes. 2.
O aumento na pena-base decorrente da análise da culpabilidade do agente, deu-se pela verificação da excessiva agressividade do agravante, que ultrapassou a violência inerente ao tipo penal, razão pela qual não merece qualquer reparo a dosimetria levada a efeito nas instâncias ordinárias.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 340.400/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

Dessa forma, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

2.

Da pena intermediária.

Na sequência, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, tendo em vista que o apelante possui condenação definitiva nos autos da Execução Penal de código 231540, em trâmite na Comarca de Sinop/MT,
a magistrada majorou a pena em 04 (dois) meses, por entender ser a reincidência específica preponderante.

Analisando os fundamentos adotados pela magistrada sentenciante é plausível o pleito recursal neste particular.

Conforme se extrai da sentença, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi realizada; entretanto, conforme ressai dos autos o juízo sentenciante preponderou a incidência da agravante da reincidência frente a confissão.

Dispõe o artigo 67 do Código Penal:

“No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.”

Como a confissão espontânea revela um traço marcante da personalidade do agente em nesta condição, também é considerada preponderante, o que impõem seja compensada com a agravante da reincidência, em observância à regra contida no artigo 67 do Código Penal.

Ademais, como ambas circunstâncias possuem natureza subjetiva, não há que se falar em preponderância de uma sobre a outra, autorizando, assim, a compensação de ambas.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido.”
(REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013)

O relator, Sebastião Reis Júnior, do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, decidindo:

“Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito (...)”.

Logo, entendo que a reincidência do réu – específica ou não –, não prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo equivalente a esta.

Desta forma, acolhendo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
promovo a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, restando sustentada a sanção intermediária no mesmo patamar inicial.

3.

Da dosimetria da pena

Feitas essas considerações, passa-se a dosimetria dos crimes de roubo majorado:

1a Fase:
Considerando a exacerbada quantidade da pena imposta quanto à negativação da culpabilidade, mantenho-a, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

2a Fase:
Presente a atenuante da confissão espontânea devidamente compensada com a agravante da reincidência decorrente da condenação definitiva nos autos da Execução Penal de código 231540, em trâmite na Comarca de Sinop/MT, mantenho o mesmo
quantum
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

3a Fase:
Presente a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes mantêm-se o percentual de 1/3 (um terço) tendo-a como razoável e proporcional à prevenção do crime, perfazendo a pena final em

07 (sete) anos,

04 (quatro) meses, e

37 (trinta e sete) dias-multa.

Presente, ainda, a causa de aumento previsto no art. 70, do Código Penal, em decorrência da existência concreta da prática de 03 (três) infrações aumento a pena em 1/5 (um quinto), tornando a pena definitiva em
08 (oito) anos,

09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, e

44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Diante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Elvis Fernando de Souza da Silva
, apenas para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e consequentemente redimensionar a pena para
08 (oito) anos,

09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, e

44 (quarenta e quatro) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020